Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-78.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação processual inviabiliza o ajuizamento de ação de busca e apreensão mesmo quando existente contrato de alienação fiduciária entre a instituição financeira e o devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito de existir contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel celebrado entre as partes litigantes e indicação de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), não estão supridas a necessidade de transferência do veículo para o nome do adquirente, ora apelado, e a exigência legal de registro do gravame no órgão fiscalizador de trânsito competente, na forma do art. 1.361, §1o, do Código Civil.
4. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida, exatamente o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.